Tribunal: TJES
Processo: 5000808-46.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de créditos não-tributários; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-46.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
RECORRIDO: SIRLENE DA SILVA SARMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000808-46.2024.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SANTA TERESA

RECORRIDO:
SIRLENE DA SILVA SARMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. ARE 709.212/DF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrado entre as partes e o condenou
ao pagamento das parcelas de FGTS à parte requerente
. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente ajuizou ação em face do Município alegando que, embora formalmente contratada por meio de sucessivos contratos temporários para o cargo de professora, exerceu funções contínuas e permanentes, o que descaracterizaria a natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes; (ii) a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, com base no art. 19A da Lei 8.036/90, relativamente ao período não abrangido pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber: (i) se houve julgamento
ultra petita
em relação ao prazo prescricional; (ii) se existem parcelas cujo valores foram alcançados pela prescrição quinquenal à luz ARE 709.212; e, (iii) se a contratação temporária sob análise padece de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, compreendo que assiste razão ao Recorrente quanto à parcial nulidade da sentença em relação ao julgamento que não reconheceu a prescrição quinquenal. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 14/05/2024, operou-se, portanto, a prescrição das pretensões relativas a créditos anteriores a 14/05/2019, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal e a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.
Assim, impõe-se a reforma da decisão para limitar a condenação ao período não prescrito.

(5). Quanto à suposta regularidade dos contratos, a
o analisar detidamente os autos, observa-se que a parte recorrida comprova que foi contratada temporariamente (e de forma ininterrupta) pela Recorrente, na função de professora, pelo período
de
fevereiro/2009 até dezembro/2023, tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a Recorrente procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Ademais, destaca-se que, apesar do lapso dos meses dezembro a fevereiro, sabe-se que tal período é o de recesso escolar, de modo que a ausência de contrato nesse período não afasta a nulidade dos contratos objeto dos autos. Assim, devida a declaração de nulidade dos contratos referentes ao período de
fevereiro/2009 até dezembro/2023, limitando-se os efeitos financeiros da condenação, entretanto, ao período prescricional já destacado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR
a prescrição quinquenal das pretensões relativas aos créditos anteriores a
14/05/2019
(considerando o ajuizamento em 14/05/2024), extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a este período, nos termos do art. 487, II, do CPC, mantendo-se, ademais, a condenação imposta na origem quanto ao período de 14/05/2019 a 21/12/2023. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Nas ações de cobrança de FGTS fundadas em contratação temporária nula, incide a prescrição quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, observado o entendimento firmado no ARE 709.212/DF. 2. A renovação sucessiva (ou o estabelecimento em prazo superior ao limite legalmente permitido) de contratos temporários implica a nulidade desses vínculos, sendo devido o pagamento de FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do entendimento fixado no Tema 191 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à eminente Juíza Relatora, ouso divergir parcialmente de seu judicioso voto, exclusivamente no que tange à manutenção da condenação do ente municipal ao pagamento da multa indenizatória de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Inicialmente,
acompanho integralmente a nobre Relatora no que se refere ao reconhecimento da prescrição quinquenal
. Tratando-se de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em consonância com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 709.212/DF (Tema 608)
.

Contudo,
abro divergência para ampliar a reforma da sentença de origem
, a fim de julgar improcedente também o pedido de pagamento da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS.

A sentença reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas entre as partes e condenou o Município ao pagamento do FGTS acrescido da referida multa rescisória. Ocorre que tal acréscimo carece de amparo legal e constitucional na hipótese dos autos.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
Temas 191 (RE 596.478/RR)
e
916 (RE 765.320/MG)
, consolidou o entendimento de que a contratação temporária renovada sucessivamente de forma irregular pela Administração Pública é nula (art. 37, §2º, da CF/88), gerando ao trabalhador apenas o direito à percepção dos saldos de salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, ex vi do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS não transmuda a natureza da relação estabelecida entre as partes.
O vínculo mantido com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa (ainda que eivado de nulidade), e não um vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Por não se tratar de vínculo celetista, são indevidas as verbas rescisórias típicas da iniciativa privada, tais como aviso prévio, seguro-desemprego e a
multa indenizatória de 40%
. Esse entendimento encontra-se cristalizado na
Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
:

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Assim, sendo nulo o contrato firmado com a Administração, a condenação deve se restringir exclusivamente aos depósitos simples do FGTS devidos ao longo do período imprescrito, sendo incabível qualquer extensão aos reflexos e penalidades rescisórias da CLT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pedindo redobradas vênias à eminente Relatora,
VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO em maior extensão
, para reformar a r. sentença para:

a)
Acompanhar a relatora para reconhecer a incidência da
prescrição quinquenal
, declarando prescritas as parcelas anteriores a 14/05/2019 (cinco anos antes do ajuizamento da ação); e

b)

Julgar IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento da multa de 40%
sobre o FGTS.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.